Tribunal: TJDFT
Processo: 0707758-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA FAZENDA NÃO CONHECIDO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. DESISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. PRETENSÃO DE NOVA INVESTIDURA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. REGRA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. SITUAÇÃO CONSOLIDADA POR 03 ANOS. PRESUNÇÃO DE ACEITAÇÃO E CONCORDÂNCIA COM A NOVA REALIDADE JURÍDICA. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto. O recorrente carece de interesse recursal quando requer a reforma da sentença a respeito de ponto que não sucumbiu. Recurso do réu não conhecido.

2. Consoante a regra geral de distribuição estática do ônus da prova, incumbe ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu, os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos (art. 373, incisos I e II, do CPC).

3. No caso, o autor não provou que formulou o requerimento de desistência de sua transferência para a reserva remunerada, principalmente se consideradas a presunção de legitimidade e de veracidade intrínsecas aos atos administrativos, emanadas dos documentos juntados pelo DISTRITO FEDERAL. Ademais, tendo permanecido nessa condição por cerca de 03 anos, sua consolidação revelou seu conformismo e aceitação coma nova realidade jurídica, não impossível sua reversão. Situação reafirmada pela percepção da indenização pelas férias não gozadas, sem que se tenha proposto sua devolução e depósito, de modo a revelar a boa-fé na pretensão.

4. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.